Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-55.2024.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001475-55.2024.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUCAS GABRIEL SOUZA CARVALHO Advogado(s): JULIANO ROCHA BRAGA, CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E DE ACORDO COM ENTENDIMENTO ACOLHIDO À UNANIMIDADE PELA TURMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. O acórdão embargado deixou explícito o tema questionado, de acordo com o entendimento acolhido à unanimidade por esta Turma. Nesse contexto, atentos à razão decidenda do acórdão vergastado, vislumbra-se inexistência de omissão a ser reconhecida. Ausentes as máculas apontadas no julgado, torna-se imperativo rejeitar a postulação abrigada no recurso horizontal. Com as vênias de estilo, analisando os aclaratórios resta patente a tentativa exclusiva da parte embargante em tentar amoldar o acórdão aos seus interesses e entendimento. PARECER DA PROCURADORIA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001475-55.2024.8.05.0208 em que figuram como Embargante LUCAS GABRIEL SOUZA CARVALHO e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA